Tribunal: TJSP
Processo: 1000569-85.2017.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
APELAÇÃO – Mandato – Contratação de serviços advocatícios para ajuizamento de ação de usucapião, mediante honorários de R$5.000,00 (cinco mil reais), em 2012 – Falecimento do contratante em 2015 – Ação não ajuizada – Pedido formulado pelos sucessores do cliente voltado à restituição dos honorários e indenização por dano moral – Sentença de improcedência – Inconformismo dos autores – Cabimento, em

Ementa:
APELAÇÃO – Mandato – Contratação de serviços advocatícios para ajuizamento de ação de usucapião, mediante honorários de R$5.000,00 (cinco mil reais), em 2012 – Falecimento do contratante em 2015 – Ação não ajuizada – Pedido formulado pelos sucessores do cliente voltado à restituição dos honorários e indenização por dano moral – Sentença de improcedência – Inconformismo dos autores – Cabimento, em parte – Contratação e pagamento comprovado nos autos – Demanda não ajuizada – Direito à restituição, em parte – Comprovação da realização de serviços preparatórios ao ajuizamento da demanda - Restituição devida, com retenção de 20% (vinte por cento) em favor da advogada, pelos serviços realizados, mas cuja demanda nunca foi proposta – Dano moral não caracterizado no caso concreto – Sentença reformada, em parte – Sucumbência recíproca, com honorários de 20% (vinte por cento), devidos pelos autores ao patrono da ré e calculados sobre o valor do pedido de indenização por dano moral e os devidos pela ré ao patrono dos autores calculado sobre o valor da indenização – Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000973272
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000569-85.2017.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que são
apelantes
NEIDE
KIOKO
TORISU,
TATIANA
KATSUKO
TORISU
MARCONDES DE CASTRO, BRUNO TORISU e JACKSON MANABU
TORISU, é apelada ANA PAULA MARTINEZ.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente) E FABIO TABOSA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica
Apelação Cível no 1000569-85.2017.8.26.0099

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000569-85.2017.8.26.0099 -Voto no 3.186
2
Apelantes: Neide Kioko Torisu, Tatiana Katsuko Torisu Marcondes de
Castro, Bruno Torisu e Jackson Manabu Torisu
Apelada: Ana Paula Martinez
Comarca: Bragança Paulista
Voto no 3.186
APELAÇÃO
–
Mandato
–
Contratação
de
serviços
advocatícios para ajuizamento de ação de usucapião, mediante
honorários de R$5.000,00 (cinco mil reais), em 2012 –
Falecimento do contratante em 2015 – Ação não ajuizada –
Pedido formulado pelos sucessores do cliente voltado à
restituição dos honorários e indenização por dano moral –
Sentença de improcedência – Inconformismo dos autores –
Cabimento, em parte – Contratação e pagamento comprovado
nos autos – Demanda não ajuizada – Direito à restituição, em
parte – Comprovação da realização de serviços preparatórios
ao ajuizamento da demanda - Restituição devida, com retenção
de 20% (vinte por cento) em favor da advogada, pelos serviços
realizados, mas cuja demanda nunca foi proposta – Dano moral
não caracterizado no caso concreto – Sentença reformada, em
parte – Sucumbência recíproca, com honorários de 20% (vinte
por cento), devidos pelos autores ao patrono da ré e calculados
sobre o valor do pedido de indenização por dano moral e os
devidos pela ré ao patrono dos autores calculado sobre o valor
da indenização – Recurso provido, em parte.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença (fls.
249/252) por meio da qual foram julgados improcedentes os pedidos de
indenização por dano material e moral formulados por Neide Kioko Torisu,
Tatiana Katsuko Torisu Marcondes de Castro, Bruno Torisu e Jackson Manabu
Torisu em face de Ana Paula Martinez, impondo-se à autora o pagamento das
custas e despesas processuais, bem como honorários arbitrados em 10% (dez por
cento) sobre o valor atribuído à causa.
Inconformados, apelam os autores (fls. 255265), sustentando em
síntese que seu falecido esposo e genitor contratou os serviços advocatícios da
apelada para ajuizar ação de usucapião, pactuados os honorários em R$5.000,00
(cinco mil reais), devidamente pagos em cinco parcelas, a última em outubro de
2012, mas a apelada jamais moveu a demanda. Procurada pela viúva após o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000569-85.2017.8.26.0099 -Voto no 3.186
3
falecimento do contratante, este ocorrido em 08/02/2015, a apelada justificou o
não ajuizamento da demanda pela existência de outra ação de usucapião, cujo
trâmite deveria aguardar antes de mover a ação para a qual foi contratada.
Entretanto, após consulta junto a outros advogados, os apelantes descobriram não
haver qualquer impedimento à propositura da demanda contratada, pois a ação de
usucapião anterior dizia respeito a imóvel diverso, localizado em outro município.
Nesse contexto, os apelantes argumentam que, se a ação não foi ajuizada, então
fazem jus à restituição dos honorários e à indenização pelos transtornos
decorrentes, independentemente das providências preparatórias demonstradas pela
ré. Ademais, prosseguem, os documentos juntados não demonstram o custeio dos
serviços de outros profissionais pela apelada, tampouco há previsão contratual ou
liquidez a autorizar a compensação com os honorários. Quanto ao suposto óbice
ao ajuizamento da demanda, repisam o fato de a ação de usucapião
0001977-07.2012.8.26.0099 referir-se a imóvel diverso, matriculado sob no 7.652
e situado no município de Vargem. Por sua vez, a autora da herança discutida no
inventário no 0045535-47.2003.8.26.0001, Aparecida Barbosa, não seria
coproprietária do imóvel relativamente ao qual o esposo e genitor dos apelantes
pretendia ver reconhecida a prescrição aquisitiva, diversamente do alegado pela
advogada, que dispunha de elementos suficientes para o ajuizamento da demanda.
A inércia da patrona seria revelada, ainda, pelo fato de que demorou dois anos
para formular pedido de habilitação no referido inventário. Quanto à outorga de
nova procuração após a morte do contratante, os apelantes sustentam jamais terem
sido informados quanto à necessidade de providenciar o documento. Diante de
tais fatos, pugnam pela procedência dos pedidos iniciais, para condenar a ré ao
restituir os honorários e pagar indenização por dano moral.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 266/268 e 271) e respondido
(fls. 274/286).
Nas contrarrazões, a ré não levanta preliminares e sustenta que a
viúva não tinha ciência quanto aos serviços contratados, inexistindo cláusula
contratual a obrigar a manutenção da avença com os sucessores. Afirma ter
contratado levantamento planimétrico para instruir o processo de usucapião, bem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000569-85.2017.8.26.0099 -Voto no 3.186
4
como a não continuidade dos serviços por iniciativa da viúva. Sustenta que o
contratante original não soube informar as pendências e as ações judiciais
obstativas da propositura da demanda de usucapião foram extintas somente em
março e abril de 2016, quando a viúva então recusou-se a assinar nova procuração.
Nesse contexto, prossegue, os serviços foram prestados e não há falar em
indenização. Ressalta que o novo escritório contratado pela apelante também não
ajuizou a pretendida ação de usucapião, justamente diante da impossibilidade de
fazê-lo, bem como nega a existência de dano moral.
A C. 7a Câmara de Direito Privado declinou da competência,
determinando a redistribuição do recurso no âmbito desta Subseção (fls. 297/300 e
302).
Os apelantes opuseram-se ao julgamento virtual (fl. 306).
É o relatório.
O falecido Josephat Manabu Torisu, ex-cônjuge da autora Neide e
genitor dos autores Tatiana, Bruno e Jackson, adquiriu em 09/12/2002 fração
ideal dos imóveis matriculados sob no 20.961 e 20.962 perante o Cartório de
Registro de Imóveis de Bragança Paulista, como se extrai dos instrumentos
juntados com a inicial (fls. 24/31 e 32/39), mas não conseguiu o registro do
negócio, como mostram as respectivas certidões de matrícula (fls. 19/23) e nota de
devolução (fls. 40/41).
Nesse contexto, Josephat contratou a ré, Ana Paula Martinez, para
"a propositura de Ação Cível", mediante honorários de R$5.000,00 (cinco mil
reais), na forma do instrumento juntado com a inicial (fls. 91/92), ficando
pactuado que "As custas e eventuais despesas processuais, não estão incluídas
neste contrato ficando o pagamento a cargo exclusivo do CONTRATANTE" (fl.
92), bem como "Caberá ainda, ao CONTRATANTE o pagamento das custas e
despesas administrativas, devidamente comprovadas, que forem necessárias ao
bom e rápido andamento dos trabalhos" (fl. 92). Além disso, avençou-se o
seguinte (fl. 92):
"Os honorários advocatícios e honorários de sucumbência são

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000569-85.2017.8.26.0099 -Voto no 3.186
5
inteiramente da CONTRATADA, independentemente de composição
amigável realizada pelas partes, ou no caso do não prosseguimento do
trabalho por circunstância não determinada pelo contrato, ou ainda, se
for cassado o mandato sem culpa da CONTRATADA"
Os honorários foram pagos, a última parcela em outubro de 2012,
como é incontroverso e demonstrado pelos recibos de fls. 44/48.
Em 08/02/2015, Josephat faleceu (fl. 142) e os herdeiros Tatiana,
Jackson e Bruno renunciaram à herança em favor do monte, com adjudicação dos
bens inventariados à viúva Neide (fls. 143/151).
Igualmente incontroversos são o não ajuizamento da demanda e a
não subscrição de novo instrumento de mandato pelos sucessores de Josephat em
favor da ré, ou seja, o mandato extinguiu-se por força do óbito do mandante.
Nesse contexto, os sucessores de Josephat pretendem a restituição
dos honorários e indenização por dano moral, ao passo que a advogada sustenta
seu direito aos honorários com base nas providências preparatórias adotadas, bem
como na impossibilidade de ajuizar a ação contratada antes do falecimento do
cliente, por força da pendência do inventário de Aparecida Barbosa, autos no
0045535-47.2003.8.26.0001 e de ação de usucapião anterior movida pelo mesmo
Josephat, autos no 0001977-07.2012.8.26.0099.
Preservado entendimento do magistrado, na origem, está bem
demonstrado nos autos a contratação de serviços advocatícios para ajuizamento de
uma ação, no caso, usucapião, ação essa não proposta. Assim, não há margem
para dúvida a respeito do direito da parte à restituição do valor pago, ainda que em
parte, porquanto, independentemente do motivo, o serviço não foi ou não pode ser
prestado, razão pela qual não há fundamento para reter a integralidade do valor
dos honorários recebidos.
Alegação de impedimento à prestação dos serviços contratados ou
conveniência de aguardar antes de mover a demanda não ficaram demonstrados e
ainda que assim não fosse não excluiria o direito à devolução. Tampouco há prova
de opção do cliente, que, ainda que existisse também não justificaria a ausência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000569-85.2017.8.26.0099 -Voto no 3.186
6
devolução.
Os honorários foram contratados para propositura de ação; não
proposta a ação, independentemente do motivo, não há falar em pagamento,
porquanto os honorários são contraprestação de serviço prestado e este não se
realizou como ajustado. Ainda que a demanda fosse obstada por algo, como
pendência de inventário, nem assim o direito à devolução estaria prejudicado, mas
vale lembrar que o espólio pode ser demandado em juízo pelo inventariante (art.
75, VII, CPC).
Quanto à existência de ação de usucapião anterior movida por
Josephat, os autos no 0001977-07.2012.8.26.0099 são físicos e não foram juntadas
cópias, sendo que o exame da movimentação processual não revela informações
de maior interesse para o deslinde deste feito.
Foi inquirida acerca desse fato a testemunha Alessandra Soares
Teixeira, cujo depoimento é registrado em mídia digital (fls. 192/194). Colega da
ré à época, a depoente diz que foi apurada a existência de outra ação de usucapião
movida por Josephat e, em contato com advogados responsáveis, optou-se por
aguardar o desfecho daquele processo. A depoente admite tratar-se de imóveis
diversos, mas não soube precisar por qual motivo a tramitação de uma demanda
impedia ou tornava desaconselhável o ajuizamento da outra. A testemunha afirma
ainda que o cliente foi informado quanto à necessidade de aguardar o desfecho da
demanda anterior, mas nesse aspecto não se reveste de maior eficácia probatória a
declaração da outra advogada então integrante da mesma banca.
Além disso, em consulta ao extrato de movimentação processual
extrai-se de decisão proferida em 01/10/2012 a seguinte passagem:
"Conforme consta da inicial e documento acostado às fls. 15/17, o
imóvel foi adquirido pelos autores de Aparecido Donizete Pereira,
Benedita Alves de Morais e Benedito Aparecido da Silva e sua esposa
Maria Benedita da Silva. Entretanto, através da Escritura de Compra de
venda de fls. 23/224, extrai-se que o imóvel pertencia a Luiz Gonçalves,
tendo sido vendido em 30/10/2000 para Aparecido Donizete Pereira e
Benedita Alves de Morais. Desta forma, os autores devem esclarecer,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000569-85.2017.8.26.0099 -Voto no 3.186
7
porque os vendedores Benedito Aparecido da Silva e sua esposa Maria
Benedita da Silva figuram no documento de fls. 15/16 e a que título
possuem o imóvel."
Diante da divergência entre os vendedores apontados na referida
decisão e os vendedores apontados nos instrumentos juntados com a inicial (fls.
24/31 e 32/39), conjugado com o depoimento de Alessandra, forçoso reconhecer
que não se trata do mesmo imóvel, a afastar eventual litispendência.
Assim, certo é que os serviços não foram prestados como ajustados
e após o falecimento do contratante buscaram a viúva e os herdeiros o reembolso
do valor pago, porque, como dito, não houve contraprestação pelo não
ajuizamento da demanda.
Com efeito, se o advogado é contratado para ajuizar demanda e não
o faz, o contratante tem direito à restituição dos honorários. Nesse sentido, a
jurisprudência desta E. Corte:
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REPARAÇÃO DE DANOS. 1. Se a ré
não ajuizou a ação revisional nos termos do contrato firmado, de rigor a
devolução do valor pago pela autora. 2. Configurado o descaso da ré para
o cumprimento do contrato, retendo o valor já pago pela autora, evidente
o abalo moral sofrido. Sentença mantida. Recurso desprovido, com
majoração da verba honorária (art. 85, § 11, do CPC)." (TJSP; Apelação
Cível 1013724-03.2016.8.26.0161; Relator (a): Felipe Ferreira; Órgão
Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 08/06/2017; Data de Registro: 09/06/2017)
"APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – MANDATO –
RESPONSABILIDADE CIVIL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO ADVOCATÍCIO – Contrato de prestação de serviços
advocatícios celebrado entre as partes – Dever de o patrono desenvolver
seu mister com a diligência exigida pela sua profissão – Incontroverso
nos autos que o réu não ajuizou a reclamação trabalhista em favor do
autor – Alegação de que o autor não apresentou a documentação faltante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000569-85.2017.8.26.0099 -Voto no 3.186
8
(laudo médico e exames) e não compareceu para assinar a procuração a
ser outorgada ao patrono – Descabida a afirmação de impossibilidade de
propositura da reclamação trabalhista por responsabilidade do autor –
Ausente procuração firmada pela parte, é possível ao advogado intentar
ação, a fim de evitar a prescrição, se obrigando a exibir o instrumento de
mandato no prazo de 15 dias, prorrogável por igual prazo – Aplicação do
art. 37, 'caput', do CPC/73, vigente à época dos fatos narrados, com
aplicação subsidiária ao direito processual do trabalho (art. 769 da CLT)
– Autor que entregou ao patrono atestado médico informando a
'incapacidade definitiva para atividade laboral', o que já possibilitava a
propositura da ação trabalhista, com elaboração de laudo pericial no
curso da demanda, durante a fase probatória – Patrono que deixou, ainda,
transcorrer o lapso prescricional de dois anos – Dever de informar ao seu
cliente a iminência de ocorrer a prescrição, notificando-o para entregar a
documentação que entendia importante – CARACTERIZADA A
CONDUTA DESIDIOSA DO RÉU NA CONDUÇÃO DO MANDATO
JUDICIAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANOS MORAIS
CARACTERIZADOS – Razoabilidade e proporcionalidade atendidos –
Manutenção do valor de R$.6.000,00 fixada pelo Juízo 'a quo' –
RECURSO
IMPROVIDO."
(TJSP;
Apelação
Cível
0017797-
93.2009.8.26.0609; Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador:
32a Câmara de Direito Privado; Foro de Taboão da Serra - 3a V.CÍVEL;
Data do Julgamento: 28/04/2016; Data de Registro: 28/04/2016)
"MANDATO
–
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS E MORAIS – AÇÃO AJUIZADA POR CLIENTE
CONTRA SEU ADVOGADO, QUE APESAR DE TER RECEBIDO
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NÃO PROPÔS A AÇÃO PARA A
QUAL HAVIA SIDO CONTRATADO – PROVA DOCUMENTAL DO
PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DO RÉU ACERCA DE
SUAS ALEGAÇÕES – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO
MANTIDA.
Apelação
improvida."
(TJSP;
Apelação
Cível
1004377-22.2014.8.26.0320; Relator (a): Jayme Queiroz Lopes; Órgão
Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Limeira - 4a Vara

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000569-85.2017.8.26.0099 -Voto no 3.186
9
Cível; Data do Julgamento: 28/07/2016; Data de Registro: 02/08/2016)
Nada obstante, a ré demonstrou a adoção de medidas preparatórias
ao ajuizamento da demanda, tais como elaboração de memorial descritivo (fls.
80/81), planta topográfica (fl. 82), imagem aérea (fl. 83), além de levantamento de
documentos em repartição pública (fls. 93/98), alegações essas inclusive
corroboradas pelo depoimento da testemunha Jorge Luis Niero, registrado em
mídia digital (fls. 216/218). O depoente admite ter realizado o levantamento
planimétrico a pedido da ré, para ajuizamento de ação de usucapião, recordando-
se dos nomes Josephat e Neide, bem como afirma ter recebido pagamento pelo
serviço.
Entretanto, tais providencias não autorizam a retenção dos
honorários, na integralidade, pois cuidam de atos preparatório. Bem verdade que
se incluem também na prestação dos serviço, mas tudo tinha uma finalidade, que
era o ajuizamento da demanda.
Nesse contexto, tem-se como adequado a retenção do equivalente a
20% (vinte por cento) dos honorários contratados, a dizer, a primeira parcela,
sendo de rigor a devolução das parcelas restantes.
Ressalta-se nesse passo que, além de não fazer jus à remuneração
pela demanda que não ajuizou, a apelada tampouco comprovou nos autos o
desembolso de qualquer importância, sendo tal prova de natureza documental,
insuficiente portanto a asserção da testemunha Jorge Luis, mesmo porque o
contrato previa que despesas extraordinárias correriam por conta do cliente e o
que se discute na demanda são os honorários devidos pela propositura de demanda
que, como visto, não foi proposta.
Em suma, em relação aos honorários mostra-se adequado a
retenção de R$1.000,00 (um mil reais), pelos serviços preparatórios, mas não a
integralidade deles, sob pena de enriquecimento sem causa.
Por outro lado, não se vislumbra no caso concreto circunstância
apta a provocar lesão a direito da personalidade e dessa forma não há falar em
dano moral. A não execução dos serviços mostrou-se injustificada, de fato, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000569-85.2017.8.26.0099 -Voto no 3.186
10
impor a restituição de parte dos honorários, mas o caso concreto não revela dano
moral in re ipsa e os autores não demonstraram maiores transtornos diante da
inércia da ré, tratando-se, como se deduz dos autos, de divergência contratual,
admitida a retenção de parte do valor pago, para remunerar os serviços prestados,
mas não a integralidade, porque o principal do ajuste não se concretizou.
Assim, a sentença é reformada para julgar o pedido procedente, em
parte, condenando-se a ré a restituir aos autores os honorários objeto dos recibos
de fls. 45/48, no montante de R$4.000,00 (quatro mil reais), com correção
monetária pela Tabela Prática do TJSP desde cada desembolso e juros de mora de
1% (um por cento) ao mês a partir da citação.
Diante da sucumbência recíproca, as custas e despesas processuais
serão rateadas igualmente entre as partes e cada uma pagará aos patronos da outra
honorários de 20% (vinte por cento), calculados os honorários devidos pelos
autores em favor da ré sobre o valor pleiteado a título de indenização por danos
morais e os honorários devidos pela ré em favor do patrono dos autores sobre o
valor da condenação.
Considera-se
prequestionada
a
matéria
constitucional
e
infraconstitucional, desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando a decisão da questão posta (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer).
Diante do exposto, pelo meu voto dá-se provimento ao recurso,
em parte.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator